Tribunal: TCU
Processo: 042.905/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.905/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Benages Junior (XXX.114.448-XX); Celso Eduardo Ceregatto (XXX.663.338-XX); Dalmo de Carlos (XXX.585.388-XX); Dalton Vidal Salmasi (XXX.095.888-XX); Daniel Hansson (XXX.129.748-XX); Daniel Rubens de Carvalho (XXX.365.378-XX); Daniel Segatto de Sousa (XXX.703.018-XX); Joao Luiz Pimenta Fressatti (XXX.263.378-XX); Joelma Adriana dos Santos (XXX.233.268-XX); Lucila Sayuri Tanabe (XXX.732.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.